Tribunal: TJMMG
Processo: 2000815-95.2021.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.
- O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do Código de Processo Penal Militar).
- O "órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda" (STJ. AgRg no REsp 1.463.883/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 20/8/2021).
- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000815-95.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 20/04/2023 Publicação: 28/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do Código de Processo Penal Militar). - O "órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda" (STJ. AgRg no REsp 1.463.883/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 20/8/2021). - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Raniel Roseno dos Santos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e no mérito, também à unanimidade, em rejeitá-los. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração interpostos pela douta procuradora de justiça através dos quais insurge-se contra o acórdão desta Segunda Câmara que negou provimento ao agravo de execução manejado pelo Ministério Público, para manter a concessão do indulto natalino ao Cabo PM Raniel Roseno dos Santos, nos termos do art. 5º do Decreto presidencial n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, e, via de consequência, a decretação de extinção da punibilidade, nos termos do art. 123, II, do Código Penal Militar (CPM). O embargante alegou que a Segunda Câmara deixou de se posicionar acerca da tese de violação ao princípio da proibição de proteção deficiente, expressamente mencionado pela representante do Órgão ministerial em 1ª Instância, para fins de prequestionamento. Afirmou que, na hipótese dos autos, ao sustentar que o Poder Judiciário necessitaria adentrar na “esfera de discricionariedade” do presidente da República para indeferir o indulto ora discutido, a 2ª Câmara deixou de considerar que o princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, prevê expressamente que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são Poderes da União TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 independentes e harmônicos entre si. Aduziu que, graças ao princípio da separação dos três poderes, o Poder Judiciário, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, não se vê obrigado a acatar os mandos e desmandos do chefe do Poder Executivo, principalmente quando há fundado risco de se praticar abolitio criminis por meio de um Decreto Presidencial, conforme se deu na presente hipótese. Requereu que seja suprida a omissão ora apontada, com a expressa manifestação do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais sobre a tese ministerial de ofensa ao princípio da proibição da proteção deficiente, posicionando-se, também, sobre os demais pontos mencionados nos presentes embargos de declaração, quais sejam, o alcance, no caso concreto, dos artigos 2º, 5º, inciso XLVI, e 62, § 1º, alínea “b”, todos da Constituição Federal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Em análise das razões recursais, verifico não assistir razão ao embargante, pelos motivos que passo a expor. Sobre a suposta omissão, verifica-se dos autos que não assiste razão ao embargante, porque, ao contrário do afirmado por ele, os pontos invocados como omissos foram apreciados e julgados, tudo em conformidade com a abalizada doutrina e a jurisprudência. No meu modesto entendimento, o embargante se insurge quanto às razões de convencimento expressas no r. acórdão da Segunda Câmara. O Ministério Público recorreu da r. decisão do juízo da execução, fundado nas razões seguintes: Foi declarada a extinção da pena do reeducando sob o argumento de que sua pena era inferior a cinco anos e, portanto, estaria preenchido o requisito previsto no art. 5º. No entanto, diferente do sustentado pela r. decisão, entende o Ministério Público de Minas Gerais, por sua Promotora de Justiça, que o art. 5º deve ser analisado conjuntamente com os demais artigos do referido decreto (artigos 1º ao 4º), motivo pelo qual pugna pela reforma da r. decisão. Os artigos 1º ao 4º do referido decreto indicam as pessoas que poderão ser beneficiadas com o indulto, como os acometidos por paraplegia, tetraplegia, cegueira ou doença grave, os agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública – Susp, os militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem (o que não é o caso em questão – ao revés), e os maiores de setenta anos. Após indicar as pessoas que poderão ser beneficiadas, o Decreto traz, em seu artigo 5º, que o indulto será aplicado nos casos em que os crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Como não houve a indicação da quantidade de pena nos artigos 1º ao 4º, o art. 5º deve ser interpretado de forma sistemática TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 com os demais artigos, razão pela qual não pode ser interpretado isoladamente. Além dos artigos 1º ao 4º, o artigo 5º deve ser interpretado com os artigos 7º, que indica os crimes que não serão abrangidos pelo indulto, e o art. 8º, que proíbe a extensão para penas restritivas de direito, multa e pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. Interpretação diversa estaria afrontando a Constituição Federal, por violar o princípio da proibição de proteção deficiente (o que desde já fica prequestionado). Inclusive, há notícias veiculadas de que o Procurador Geral da República já teria recebido representação sobre a inconstitucionalidade do referido decreto, por violar diretamente as normas e convenções de direitos humanos. Não houve questionamentos sobre a possível infringência aos artigos 2º, 5º, inciso XLVI, e 62, § 1º, alínea “b” da Constituição da República Federativa do Brasil. Trago à colação os fundamentos do acórdão sobre a questão constitucional arguida, in verbis: Por razões discricionárias do presidente da República, previu-se, no art. 5° da Lei n. 11.302/2022, a concessão de clemência a pessoas sentenciadas por crime com pena abstrata não superior a 5 (cinco) anos, independentemente do percentual já cumprido ou outras condições pessoais estabelecidas nos arts. 1º a 4°. Não vejo como proceder a uma interpretação diversa da adotada pelo Juízo “a quo”. Do contrário, o Poder Judiciário estaria adentrando na esfera da discricionariedade do presidente da República, o que caracterizaria um abuso de autoridade. Nesse sentido, o excelso Superior Tribunal Federal já decidiu: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ESTABELECIDO NO DECRETO PRESIDENCIAL 7.420/2010. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA REFERIDA NORMA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício. Doutrina e jurisprudência. 2. Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu ao paciente a comutação da pena. (STF, HC 114664, relator ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, processo eletrônico DJe-093, divulgado em 19-05-2015 e publicado em 20-05-2015) Quanto à discussão travada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7330/DF, cumpre esclarecer que o procurador-geral da República se insurge contra a redação do art. 6°, “caput” e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 parágrafo único, e do art. 7°, §3°, do Decreto presidencial n. 11.302/2022 e pleiteia o seguinte: (i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “no momento da sua prática”, contida no art. 6º, caput, do Decreto 11.302/2022, fixando-se tese no sentido de que o indulto não alcança os crimes hediondos definidos em lei na data da edição do decreto presidencial que o concede, sendo irrelevante a ausência dessa qualificação legal na data da prática do fato delituoso, e (ii) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da norma resultante da exclusão da expressão acima indicada, para afastar da incidência do art. 6º, caput e parágrafo único, c/c art. 7º, § 3º, do Decreto 11.302/2020, os crimes de lesa-humanidade, notadamente os cometidos no caso do Massacre do Carandiru, cuja persecução e efetiva responsabilização o Estado obrigou-se por compromisso internacional assumido voluntariamente pela República Federativa do Brasil. Em análise da Medida Cautelar requerida naqueles autos, a eminente ministra Rosa Weber, em data de 16 de janeiro de 2023, decidiu deferir “o pedido de medida cautelar para suspender, até a análise da matéria pelo eminente Relator, após a abertura do Ano Judiciário e ad referendum do Plenário desta Corte, (i) a expressão no momento de sua prática constante da parte final do art. 6º, caput, do Decreto Presidencial 11.302/2022 e (ii) o § 3º do art. 7º do Decreto Presidencial 11.302/2022”. Essas informações foram extraídas do inteiro teor da decisão proferida na ADI 7330 MC/DF, Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, de relatoria do ministro Luiz Fux, decisão proferida pela ministra Rosa Weber, julgamento em 16/01/2023, publicação em 18/01/2023. Percebe-se que a discussão não menciona o art. 5º do Decreto presidencial n. 11.302/2022, não havendo razões para declará-lo inconstitucional, ainda que incidentalmente. Por essa razão, nego provimento ao recurso de agravo de execução. É como voto. Foram respeitados os entendimentos adotados pelos tribunais superiores, porquanto não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos das partes. Nesse sentido, destaca-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTENTE. MEMORIAL APRESENTADO FORA DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIGURADAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, RECEPTAÇÃO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE BENS. LEI N. 9.613/1998. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. MATÉRIA FÁTICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte Estadual consignou que a parte não poderia suscitar matérias inéditas em sede de memoriais, apresentados fora das razões da apelação, e posteriormente apontá-las nas razões dos embargos de declaração. Assim, não há omissão por parte do Tribunal a quo e sim caracterização de inovação recursal, rechaçada pela instância ordinária e vedada pelo óbice da preclusão. Precedentes. 2. O "órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda" (AgRg no REsp 1.463.883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2021; sem grifos no original). 3. O TJ reconheceu configuradas as condutas delitivas imputadas ao recorrente, sem adentrar as teses veiculadas neste apelo nobre, que não fizeram parte das razões da apelação. Desse modo, para se concluir de modo diverso quanto à configuração dos delitos, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 4. A ausência do prequestionamento faz incidir a Súmula n. 211/STJ, que não confronta a anterior disposição de inexistência de omissão. Precedentes. 5. "A supressão do pronunciamento do Juízo de segundo grau, com fins de apreciar o mérito, é uma faculdade do Tribunal Superior e deve se coadunar com a competência constitucional a ele conferida. Nessa perspectiva, ainda que seja possível adotar o prequestionamento ficto - para afastar o óbice da Súmula n. 211 do STJ -, não é cabível suprimir o pronunciamento da Corte local, se a análise do pedido pelo STJ versar sobre questão fática - e não jurídica" (AgRg no REsp 1794714/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/2/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.924.579/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021.) Entendo que o pretendido pelo embargante é a rediscussão do mérito do recurso de apelação, o que não se permite pela via estreita dos embargos. Veja-se: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 2. Quanto à alegada nulidade do acórdão proferido no agravo regimental, ante a ausência de contrarrazões do Ministério Público Estadual, esta Corte Superior já consolidou posicionamento no sentido de que não há previsão legal ou regimental sobre a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 necessidade da parte ex adversa para apresentar contrarrazões ao agravo regimental. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.450.537/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 7/10/2019.) PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO ABSORVIDOS PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO (POR SEIS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDA CAUTELAR. PROIBIÇÃO DE CONDUZIR QUALQUER VEÍCULO AUTOMOTOR. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC n. 148.574/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) Saliente-se que, em caso semelhante, o excelso Supremo Tribunal Federal avaliou outro decreto presidencial sob a ótica dos princípios e dispositivos constitucionais e assim decidiu: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 5874, Relator(a): Roberto Barroso, relator para o acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, processo eletrônico, decisão divulgada no DJe-265 de 04-11-2020, publicada em 05-11-2020) Sendo assim, não vejo omissão a ser sanada. De outro lado, a insatisfação da defesa com o mérito da decisão poderá ensejar recursos aos colendos tribunais superiores, e não embargos de declaração. Com essas considerações, não vislumbro a omissão suscitada pelo embargante, razão pela qual conheço dos embargos de declaração e, no mérito, os rejeito. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de abril de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator